Tribunal: TJPA
Processo: 0860540-52.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860540-52.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS APROVADOS EM CONCURSOS POLICIAIS DO ESTADO DO PARA(AACP-PA)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) – 0860540-52.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS APROVADOS EM CONCURSOS POLICIAIS DO ESTADO DO PARÁ – AACP/PA

ADVOGADO: JONATAN DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES
RELATORA: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (EDITAL Nº 001/2020 – PMPA). CLÁUSULA DE BARREIRA. LIMITAÇÃO DE CANDIDATOS PARA FASES SUBSEQUENTES. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (RE 635.739 – TEMA 376). APROVAÇÃO NA PROVA OBJETIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIREITO À CLASSIFICAÇÃO PARA AS DEMAIS ETAPAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS APROVADOS EM CONCURSOS POLICIAIS DO ESTADO DO PARÁ – AACP/PA contra sentença que julgou improcedente ação civil coletiva proposta em face do ESTADO DO PARÁ, na qual se pleiteava a convocação de todos os candidatos aprovados na 1ª etapa do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da PMPA (Edital nº 001/2020), para prosseguimento nas etapas subsequentes do certame.

2.

A sentença concluiu pela inexistência de ilegalidade na cláusula de barreira prevista no edital, bem como pela ausência de direito subjetivo dos candidatos não classificados dentro do limite estabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem dilação probatória; (ii) estabelecer se a cláusula de barreira prevista no Edital nº 001/2020 – PMPA, que limitou a convocação para as etapas subsequentes conforme classificação, é ilegal ou inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a controvérsia é exclusivamente de direito ou quando a matéria fática está suficientemente comprovada por documentos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5.

A controvérsia acerca da validade da cláusula de barreira e da existência de direito subjetivo à convocação de candidatos aprovados fora do limite classificatório possui natureza eminentemente jurídica, tornando desnecessária a produção de prova adicional.

6.

O edital do Concurso Público nº 001/2020 – PMPA estabeleceu, de forma clara e objetiva, que seriam convocados para a 2ª Etapa, Exame de Avaliação Psicológica, apenas os candidatos classificados até a 3.119ª posição (sexo masculino) e até a 347ª posição (sexo feminino), respeitados os empates.

7.

O alcance da pontuação mínima na prova objetiva garante apenas a aprovação na 1ª etapa, não implicando, por si só, direito à participação nas fases seguintes, as quais estão condicionadas à classificação dentro do quantitativo previamente fixado.

8.

A denominada cláusula de barreira, ou cláusula de afunilamento, possui constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.739 (Tema 376 da Repercussão Geral), que assentou serem legítimas regras restritivas fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato.

9.

O controle jurisdicional dos atos administrativos em matéria de concurso público restringe-se ao exame de legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para alterar critérios objetivos previamente fixados no edital, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

10.

Não se evidencia ilegalidade, desvio de finalidade ou afronta a norma legal superior que autorize a mitigação da cláusula editalícia. A alegação de conveniência administrativa, necessidade de formação de cadastro de reserva ou déficit estrutural de efetivo policial insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não cabendo ao Judiciário reordenar o planejamento do certame.

11.

A jurisprudência desta Corte, inclusive em precedentes envolvendo o mesmo edital, firmou entendimento no sentido da validade da cláusula de barreira e da inexistência de direito subjetivo à convocação de candidatos que não se enquadram nas posições-limite estabelecidas.

12.

Inexistindo ilegalidade ou afronta a norma hierarquicamente superior, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário nas regras estabelecidas no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e prescinde de dilação probatória.

2.

A cláusula de barreira em concurso público, fundada em critérios objetivos de classificação, é constitucional e não viola os princípios da isonomia e do acesso aos cargos públicos.

3.

O edital de concurso público deve ser interpretado de forma sistemática e integral, vedada a alteração judicial de suas regras sem demonstração de ilegalidade.

4.

O Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade, não podendo alterar critérios classificatórios estabelecidos no edital sob fundamento de conveniência administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, 37, caput e inciso II,
CPC, arts. 355, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.739 (Tema 376); Súmula 473 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso da
Associação Dos Aprovados Em Concursos Policiais Do Estado Do Pará – AACP/Pa,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Álvaro José Norat Vasconcelos.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ASSOCIAÇÃO DOS APROVADOS EM CONCURSOS POLICIAIS DO ESTADO DO PARÁ – AACP/PA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém, que julgou improcedente a ação civil coletiva ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a entidade autora sustentou, em síntese, que a limitação do número de candidatos convocados para as etapas subsequentes do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital nº 001/2020 – PMPA), especialmente a prevista no item 12.2 do edital, seria desproporcional, afrontaria princípios constitucionais e não atenderia ao interesse público, por restringir a formação de cadastro de reserva mais amplo diante do alegado déficit de efetivo policial no Estado.

O Juízo de primeiro grau concluiu pela inexistência de ilegalidade na cláusula de barreira estabelecida no edital, reconhecendo sua compatibilidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o entendimento firmado no RE 635.739 (Tema 376 da Repercussão Geral), julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a associação apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem oportunização de dilação probatória adequada, requerendo a cassação da sentença para reabertura da instrução processual. No mérito, defende a desproporcionalidade da cláusula de afunilamento prevista no edital, postulando sua relativização, a fim de que todos os candidatos aprovados na primeira etapa do certame sejam convocados para as fases subsequentes. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC.

O Ministério Público de 2º. Atuando como fiscal da lei, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal, preliminarmente, à alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem dilação probatória e, no mérito, à verificação da legalidade e constitucionalidade da cláusula de barreira prevista no Edital nº 001/2020 – PMPA, que condicionou o prosseguimento dos candidatos às etapas subsequentes do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará à classificação dentro de posições previamente delimitadas.

Sustenta a apelante, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar dilação probatória adequada, especialmente quanto à alegada necessidade de ampliação do cadastro de reserva diante do déficit de efetivo policial no Estado.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão controvertida for exclusivamente de direito ou quando a matéria de fato estiver suficientemente comprovada por prova documental.

No caso, a controvérsia cinge-se à validade jurídica da cláusula de barreira prevista no edital e à existência (ou não) de direito subjetivo à convocação de candidatos que alcançaram nota mínima, mas não se classificaram dentro do limite estabelecido. Trata-se, portanto, de questão eminentemente jurídica, cuja solução independe da produção de prova oral ou de dilação probatória adicional.

A alegação de déficit de efetivo policial e de conveniência administrativa para ampliação do cadastro de reserva, ainda que verdadeira, não tem o condão de afastar regra editalícia objetiva, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, eventual produção de prova nesse sentido revelar-se-ia irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Não há o que falar, portanto, em violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco em decisão surpresa, uma vez que a matéria enfrentada na sentença foi amplamente debatida pelas partes.

Rejeito a preliminar.

No mérito a controvérsia recursal concentra-se na verificação da alegada ilegalidade da cláusula de barreira prevista no Edital nº 001/2020 – PMPA, que limitou a convocação de candidatos para as etapas subsequentes do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, estabelecendo posição-limite classificatória para o prosseguimento no certame.

Sustenta a apelante que, embora os candidatos substituídos tenham obtido pontuação mínima exigida na prova objetiva, foram impedidos de avançar às fases seguintes em razão do afunilamento previsto no edital, o qual reputa desproporcional e contrário ao interesse público, requerendo, assim, a relativização da regra editalícia para permitir a convocação de todos os aprovados na 1ª etapa.

Segundo o edital de abertura no certame havia 05 etapas, começando pela prova objetiva seguindo até a investigação de antecedentes pessoais.

Após algumas dessas etapas havia cortes de candidatos que não atendiam determinadas previsões do instrumento editalício reduzindo o quantitativo apto (candidatos) a prosseguir na seleção, senão vejamos:

12.2
Serão convocados para a 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica todos os candidatos considerados aptos na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos e classificados até as seguintes posições, respeitados os empates da última posição:

a) sexo masculino: candidatos classificados até a 3.119ª (terceira milésima centésima décima nona) posição; e

b) sexo feminino: candidatas classificadas até a 347ª (tricentésima quadragésima sétima) posição
.

(..)

13.2 Serão convocados para a 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde todos os candidatos considerados indicados na 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica.

(...)

14.2 Serão convocados para a 4ª Etapa – Teste de Avaliação Física todos os candidatos considerados aptos na 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde.

(...)

15.3 Serão convocados para a apresentação da documentação relativa a 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais, todos os candidatos aprovados na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos.

Está claro que para avançar à 2ª etapa não bastava apenas ser aprovado na prova objetiva (1ª etapa), era necessário que o candidato ou candidata também figurasse até a 3.119ª e até a 347ª, respectivamente.

Visto isso, o candidato ou candidata para ser convocado ou convocada à 5ª etapa (Investigação de Antecedentes Pessoais), além de aprovado na prova objetiva igualmente devia estar alocado até essas colocações.

Além disso, somente seriam considerados aprovados no concurso público os candidatos e candidatas exitosos em todas as etapas anteriores e diga-se de passagem, algumas de cunho eliminatório, classificados dentro do quantitativo de vagas: 2.079 (sexo masculino) e 231 (sexo feminino) conforme item 16.13 alíneas “a” e “b”.

A constitucionalidade da chamada cláusula de barreira já foi reconhecida pelo Plenário do STF no julgamento do RE 635.739 (Tema 376) confira-se:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia.
4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional.
5. Recurso extraordinário provido.
(RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)

Como visto, a tese autoral no sentido de que, para o candidato ou candidata ser convocado à 5ª etapa bastava apenas ser aprovado na prova objetiva, fundada na literalidade do item 15.3, encontra obstáculo nos demais itens do mesmo edital que não apenas obrigam os candidatos e candidatas a lograram êxito nas etapas anteriores como lograrem aprovações dentro dos limites classificatórios respectivos.

Com efeito, o edital do certame deve ser compreendido em sua integralidade e não em tiras ou itens isolados.

Portanto, a pretensão de convocação irrestrita de todos os candidatos aprovados na prova objetiva implicaria alteração substancial das regras do edital, invadindo a esfera de discricionariedade administrativa e comprometendo a isonomia entre os concorrentes.

Não se vislumbra ilegalidade ou afronta a norma hierarquicamente superior que justifique a intervenção judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 15/04/2026